Tribunal: TJBA
Processo: 8005078-38.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005078-38.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NA ADPF 512/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Eunápolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança municipal da Taxa de Fiscalização Ambiental sobre concessionária de serviço público federal de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental por Município em face de concessionária federal de energia elétrica; (ii) determinar se há prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade de distribuição de energia elétrica, por se tratar de serviço público federal, é regida por concessão outorgada pela União, cuja regulação e fiscalização competem exclusivamente à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos dos arts. 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 512/DF, firmou entendimento vinculante no sentido da inconstitucionalidade de taxas municipais que visem fiscalizar a atividade de concessionárias de energia elétrica, por usurpação de competência da União.

5. A tentativa de
distinguishing
pelo Município, ao afirmar que a taxa incide sobre atividade potencialmente poluidora em estabelecimentos, não se sustenta diante da natureza jurídica da atividade da COELBA, que não se enquadra como utilizadora de recursos naturais nem como atividade potencialmente poluidora para fins de incidência de taxa ambiental.

6. Precedentes apontados pelo agravante (ADI 6.211, RE 416.601, ADI 5.480) tratam de hipóteses distintas, envolvendo exploração direta de recursos naturais, não sendo aplicáveis à prestação de serviço público federal de distribuição de energia elétrica.

7. A modulação de efeitos fixada na ADPF 512/DF não convalida exações inconstitucionais anteriores, tampouco legitima cobrança fundada em norma municipal materialmente incompatível com a Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8005078-38.2024.8.05.0079
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e, como agravado
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)